Tribunal: TJDFT
Processo: 0728077-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728077-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDIVINO BISPO DA COSTA IMPETRANTE: GERALDO ANTONIO SOARES FILHO, BRENNER VIEIRA DE ALMEIDA BRITO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VALDIVINO BISPO DA COSTA, contra decisão proferida pelo Juízo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia (Id. 61291630) que, nos autos do processo no 0702094-62.2024.8.07.0002, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada ao ora paciente, por descumprimento de medidas protetivas de urgência conferidas à vítima. Eis o teor da decisão: Trata-se de inquérito policial no qual o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de VALDIVINO BISPO DA COSTA, imputando-lhe as condutas descritas nos artigos 147 do Código Penal, por duas vezes, e 21 da Lei de Contravenções Penais, todos na forma da Lei Maria da Penha (ID 196637859). Foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida no bojo do incidente autuado sob o n. 0702093-77.2024.8.07.0002, cujas principais peças processuais já foram trasladadas aos autos (ID 195621408). Preso em flagrante no dia 28 de abril de 2024 (ID 194937337), foi beneficiado com a concessão de liberdade provisória, sem fiança (ID 195113391). A denúncia foi recebida em 21 de maio de 2024 (ID 197364896). Após a citação (ID 201411552), foi apresentada resposta escrita à acusação (ID 201128840). Considerando as informações de descumprimento das medidas protetivas de urgência, foi decretada a prisão preventiva do acusado, nos termos da decisão de ID 197702898. Posteriormente, foi requerida a revogação da prisão preventiva (ID 202749117). Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pelo indeferimento do pleito (ID 202749117). Há audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 24 de julho de 2024, às 15h40min. Vieram os autos conclusos. É o que importa relatar. DECIDO. No caso em tela, a prisão preventiva do acusado foi decretada pela decisão de ID 197702898, mas ainda não foi cumprida. Pela análise dos elementos de informação trazidos aos autos, apurou-se a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da periculosidade do agente, demonstrada pelo modo de execução das condutas que estão em apuração, o que evidencia que sua soltura provoca intranquilidade a toda população e, portanto, gera risco para a garantia da ordem pública. Quanto à gravidade concreta dos fatos, faço registrar que, segundo narrado na denúncia de ID 196637859: Apurou-se que na noite de 25/04/2024 o casal estava ingerindo bebidas alcóolicas em casa e se desentendeu, tendo o denunciado ficado furioso e agredido Mariani com socos e tapas. A vítima fugiu de casa e refugiou-se em casa de parentes, na mesma chácara. Na tarde de 28/04/2024, o denunciado ligou e enviou áudios, via aplicativo, para Mariani, ameaçandoa ao dizer que iria atingi-la na coisa que ela mais ama, no caso, a filha, para a vítima sentir o que ele estava sentindo. Ainda no mesmo dia, o denunciado ligou e enviou áudios para Mariani, novamente ameaçando a ofendida, ao dizer que esta era a última oportunidade de ela registrar ocorrência policial contra ele; que ele não tinha mais nada a perder; que iria atrás dela e iria esbagaçar com ela e que não tinha mais nada a perder e que iria atrás dela; que só iria parar quando alguém morresse. A isso se some o fato de o indiciado ostentar uma condenação penal anterior pelo crime de furto (autos n. 5692682-26.2021.8.09.0049), inclusive possuindo execução penal ativa em razão da referida condenação (autos n. 7000100-53.2023.8.09.0113 - ID 197318014). Tais fatos, além de evidenciarem a periculosidade do réu e o risco efetivo de reiteração delitiva, também fazem concluir que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública. A segregação cautelar também é necessária para a conveniência da instrução criminal. Isso porque as peças que instruem este feito fazem concluir que a liberdade do suposto autor do crime acarreta grande intimidação para as testemunhas/vítima. Não é só. Considerando a relação de parentesco entre acusado e a vítima, além da violação de medidas protetivas impostas em razão de terem sido proferidas novas ameaças à vítima (ID 197625769), tenho que a segregação também se justifica como forma de impedir embaraços à instrução criminal, com a tentativa de interferir na prova testemunhal. A medida extrema é imprescindível ainda para a garantia da aplicação da lei penal, considerando a situação de ter o detido permanecido foragido desde a data do ilícito e sequer ter sido localizado para a efetivação da prisão decretada nestes autos. Em que pese ter a defesa alegado a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, certo é que da data em que foi decretada até hoje, não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Por outro lado, é firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, ocupação lícita e endereço certo não constituem postulados em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal e demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal), INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO da PRISÃO PREVENTIVA de VALDIVINO BISPO DA COSTA. (...).” (id. 61291629 - Pág. 2/4) Nas razões (id. 61291615), narra o impetrante que o suposto crime praticado pelo paciente não prevê pena em regime fechado e, além disso, trata-se de pessoa tecnicamente primária, não podendo lhe ser determinado cumprimento de pena mais gravosa do que a lei autoriza. Pondera que os requisitos para a decretação da prisão preventiva não estão presentes, afirmando possuir o paciente residência fixa e trabalho lícito, não apresentando risco algum para a ordem pública ou para a conveniência da instrução criminal, inclusive comparecendo espontaneamente aos autos e apresentando resposta a acusação. Ressalta que tal situação não justifica a incidência da Lei 11.340/2006, pois o paciente é ex-namorado da vítima, não incidindo a referida norma a relacionamentos pretéritos. Discorre sobre a ausência dos requisitos legais que pudessem motivar a manutenção da segregação cautelar do paciente, colacionando jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente, com a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura e tornando-a definitiva após regular processamento. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, em especial considerando que, inobstante existir determinação proibindo a aproximação com a vítima, consoante decisão proferida nos autos no 0702093-77.2024.8.07.0002 (id. 195621409), o ora paciente, em princípio, teria, novamente, ameaçado a vítima, por meio de mensagens de texto e áudios, além de sucessivas tentativas de ligações telefônicas (id. 197625769 a ID: 197627854, dos autos no 0702094-62.2024.8.07.0002). Dessa forma, tendo em vista as informações dos autos (id. 55399051 - Pág. 3/14) de que a vítima, a princípio, teria sofrido novas ameaças e o fato de o ofensor ter sido alertado de que “o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas constituiu crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e poderá sujeitá-lo a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP” (id. 195621413 - Pág. 2, dos autos no 0702093-77.2024.8.07.0002), entendo que o ofensor, nesta análise incipiente, descumpriu as medidas protetivas de urgência, não me parecendo haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação da prisão em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a decretação da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora